Tribunal: TJBA
Processo: 8001501-14.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001501-14.2015.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: ADELIPIO PESSOA MEIRA DE BRUMADO Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR ESPECIFICAMENTE SOBRE A CAUSA DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. OFENSA AOS ARTS 9º E 10 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 40, § 4º, DA LEI N. 6.830/80. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001501-14.2015.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BRUMADO, e, como apelado, ADELIPIO PESSOA MEIRA DE BRUMADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Adriano Augusto Gomes Borges Juiz Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça 11